Tribunal: TJBA
Processo: 8017350-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017350-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANIEL CAMPOS CARNEIRO MEHLEM e outros Advogado(s): RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE FIXA QUANTUM EXEQUENDO E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. APELAÇÃO CABÍVEL. PRECLUSÃO VERSUS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. INTERESSE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONFESSADO. SUPERAÇÃO DE ÓBICE ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, ao acolher os cálculos do Estado da Bahia, fixou o quantum exequendo e determinou a expedição de precatório, suspendendo o feito até o pagamento. O apelado sustentou preliminar de não conhecimento por erro grosseiro, ao argumento de que seria cabível agravo de instrumento, e, no mérito, defendeu a preclusão do direito de impugnação dos cálculos. O recurso busca, ainda, o reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer referente à implantação do Adicional de Função Incorporado (AFI) e à estabilidade econômica (TJFC3). QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se a decisão que fixou o quantum exequendo é impugnável por apelação; (ii) saber se houve preclusão do direito de impugnar os cálculos, diante da intempestividade da manifestação do Estado; e (iii) saber se restou configurado o descumprimento da obrigação de fazer, sob alegação de óbice técnico-administrativo. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que fixa definitivamente o valor exequendo e determina a expedição de precatório tem natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação (art. 1.009, CPC). Rejeita-se, pois, a preliminar de erro grosseiro. Embora a decisão de primeiro grau tenha admitido impugnação intempestiva, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a correção de cálculos, juros e atualização monetária constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser apreciada a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1.320.096/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14.05.2020). O juízo de origem, ao acolher os cálculos apresentados pelo Estado, atuou em conformidade com o interesse público e a indisponibilidade do patrimônio estatal, não havendo nulidade. Quanto à obrigação de fazer, o próprio Estado reconheceu, em processo administrativo, a impossibilidade de cumprir a decisão judicial por extinção da rubrica AFI. Tal justificativa, todavia, não se sobrepõe à autoridade da coisa julgada, impondo-se o cumprimento integral da decisão, ainda que mediante criação de rubrica específica ou pagamento em verba genérica. Configurado o descumprimento da obrigação de fazer, impõe-se determinar o seu cumprimento no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a sentença quanto à obrigação de pagar (cálculos do Estado), e reformada para determinar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem. Mantida a sucumbência recíproca e afastada a majoração de honorários recursais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação 8017350-80.2019.8.05.0001, interposto por DANIEL CAMPOS CARNEIRO MEHLEM e PABLO DE NOVAES MONTEIRO e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos. Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema). MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada - Relatora